Tribunal: TJES
Processo: 5011627-55.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Enquadramento
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011627-55.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE SOORETAMA
RECORRIDO: PATRICIA SIMPLICIO DOS SANTOS ERMANI
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5011627-55.2022.8.08.0030

Recorrente: MUNICÍPIO DE SOORETAMA;

Recorrido: PATRÍCIA SIMPLÍCIO DOS SANTOS ERMANI;

V O T O S

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIVERGÊNCIAS SOBRE CÁLCULOS. PARTE AUTORA QUE PLEITEOU A EXECUÇÃO DA CONDENAÇÃO APRESENTANDO CÁLCULOS QUE TOTALIZAM R$ 32.794,61, COM DIFERENÇAS RELATIVAS AO ENQUADRAMENTO SOBRE SALÁRIO BASE, 13º, ADICIONAL DE FÉRIAS, EXTENSÃO DE CARGA HORÁRIA, CÁLCULOS HOMOLOGADOS PELO JUÍZO PRIMEVO, QUE ASSIM FUNDAMENTOU: “(...) A demanda de conhecimento, conforme documentos, versou sobre enquadramento da exequente em carreira do magistério, que foi acolhida, impondo ao executado a obrigação de reenquadramento da exequente para a CARREIRA 3 – PROFESSOR MAE-3 a partir de março/2014, incidindo o respectivo vencimento. O executado ainda foi condenado a pagar as diferenças salariais relativas ao reenquadramento, de março de 2014 a novembro de 2016, totalizando R$ 8.912,31. Resta claro que o executado deveria promover o reenquadramento da exequente na carreira do magistério, realizando a correção dos vencimentos, desde março de 2014, contudo, pelo documento de ID – 19329906, verifica-se que somente em abril de 2018, houve o cumprimento da obrigação pelo requerido, fato que, por óbvio, elevou os valores dos reflexos financeiros, justificando o somatório de R$ 32.794,61.

RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE REQUERIDA ALEGANDO EXCESSO DE EXECUÇÃO, POR TEREM SIDO INCLUÍDAS RUBRICAS NÃO CONSTANTES DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PEDE PELA REFORMA DA SENTENÇA PARA QUE SEJAM HOMOLOGADOS PELA MUNICIPALIDADE QUANDO DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO QUE MERECE PARCIAL PROVIMENTO. HOMOLOGAÇÃO PARCIAL DOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELA PARTE RECORRIDA NO ID11468738, APENAS EM RELAÇÃO AOS VALORES REFERENTES AO SALÁRIO BASE.
SENTENÇA QUE MENCIONOU NO DISPOSITIVO O PERÍODO DE 03 a 12/2014, 01 a 12/2015 E 01 a 11/2016, E DO PRÓPRIO VALOR TOTAL APONTADO (R$8.912,31), RESTA CLARO QUE APENAS DEFERIU VALORES SOBRE O VENCIMENTO BASE. POR OUTRO LADO, OS CÁLCULOS APRESENTADOS PELO MUNICÍPIO DESCONSIDERAM O VENCIMENTO DE CADA PARCELA EM SEPARADO.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA REFORMADA PARA HOMOLOGAR EM PARTE OS CÁLCULOS APRESENTADOS PELA PARTE RECORRIDA NO ID nº 11468738, APENAS EM RELAÇÃO AOS VALORES REFERENTES AO SALÁRIO BASE, QUE TOTALIZAM R$19.587,87, DEVENDO SER OS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA CALCULADOS SOBRE O REFERIDO VALOR. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ANTE O PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

Fabiano Cuzini Scarpini

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)